Tribunal: TJMT
Processo: 1012174-83.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012174-83.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO OLEGARIO DE SOUZA - CPF: 191.921.262-00 (AGRAVANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURA EVENTUAL C/C PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE - PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO À REVELIA DO USUÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO RECORRIDO - NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA -

DANO MORAL – AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ANTONIO OLEGARIO DE SOUZA
contra a decisão monocrática de ID n. 187483196, que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Agravada.

Em suas razões aduz
“É inegável que a conduta da Concessionária agravada de suspender o fornecimento de energia na Unidade De Consumo do agravante e ameaçar incluir seu CPF no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por dívida pretérita oriunda de recuperação de consumo não faturado por suposta irregularidade no medidor de consumo de energia, É ILEGAL, ILEGÍTIMA E ILÍCITA, caracterizando ATO ILÍCITO que enseja indenização por danos materiais e/ou morais, diante da essencialidade do bem em questão.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024